Tribunal: STF
Processo: HC 244835
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto. Óbice processual à apreciação do mérito do writ no Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rivando Rodrigues Guimarães contra decisão monocrática do Relator do HC 935.116/SE do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV e art. 155, § 4º, incisos I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 71 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a Corte Superior não conheceu do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que não transcorreu o prazo para interposição do recurso próprio, qual seja, o recurso especial. Aduz que “não se pode estabelecer, como uma espécie de condição processual para o conhecimento do Habeas Corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça, a prévia interposição de Recurso Especial contra o acórdão proferido pelo tribunal de segundo grau, em sede de apelação”. Assevera que a decisão do STJ cria um óbice à apreciação do mérito do writ. Requer a concessão da ordem para afastamento do óbice processual imposto, determinando à autoridade coatora a análise do HC 935.116/SE.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada como forma de revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. Além disso, o writ foi ajuizado ainda no lapso para o recurso contra o acórdão que apreciou a revisão criminal, sendo, portanto, duplamente inadmissível.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente